Tribunal: TCU
Processo: 012.427/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5615/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se do ato de aposentadoria de Tatiana Claudia Costa Velho Simoes, emitido pela Câmara dos Deputados - CD e submetido a este Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF. Considerando que o ato em questão contempla vantagem decorrente de incorporação de quintos pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no referido período, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos nos termos em que foram deferidos em sentença transitada em julgado; considerando que, no caso em epígrafe, não há comprovação de que a interessada conte com decisão judicial transitada em julgado a lhe garantir pagamentos de parcelas de quintos incorporados após 9/4/1998 sem absorção por aumentos futuros; considerando que, neste caso, já foi constituída parcela compensatória da vantagem incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; considerando que, embora o órgão de origem tenha destacado a parcela compensatória, o ato permanece ilegal; somente poderá ser considerado legal e registrado por este Tribunal após absorção total da parcela impugnada por reajustes futuros; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando, portanto, o registro tácito; considerando que os pareceres da unidade instrutiva e do Ministério Público junto a este Tribunal são pela ilegalidade do ato; e considerando, finalmente, que o Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário inaugurou posicionamento no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas". Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992 e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Tatiana Claudia Costa Velho Simoes, recusando o respectivo registro; e b) fazer a determinação constante do subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 012.427/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Tatiana Claudia Costa Velho Simoes (XXX.410.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Câmara dos Deputados que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, informe o seu teor à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes, comprove ao TCU a comunicação realizada; e 1.7.3. emita novo ato para apreciação deste Tribunal após a absorção da parcela impugnada pelos reajustes futuros, nos termos do §8o do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023 c/c a IN-TCU 78/2018.